Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705210-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIEL DE CASTRO PENEDO, M. S. P. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 35053909. Manifeste-se os agravados sobre o agravo interno (id 35881717) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR